Tribunal: TJES
Processo: 5010786-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010786-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: BRUNO ALVES RODRIGUES e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010786-78.2022.8.08.0024

RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES

RECORRIDO: BRUNO ALVES RODRIGUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIDOR EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE OPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNO ALVES RODRIGUES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES,
aduzindo o requerente que é Delegado de Polícia no EES, tomando posse em 04/08/2017, contudo, já era policial militar no Estado de MG desde 26/04/2004. Informa que deixou um cargo para assumir o outro, contudo, à época, não lhe foi garantida a possibilidade de optar pelo regime único próprio ou pelo regime com a previdência complementar. Busca, assim, seja reconhecido seu direito de reenquadramento no regime único de previdência, bem como seja feito o repasse dos valores de contribuição para o IPAJM.

Em contestação (ID 9838830), o 1º requerido alega que a LCE 711/2013 estabelece a aplicabilidade do regime de previdência complementar aos servidores que ingressarem no serviço público
estadual
após a data de início da entidade fechada gerenciadora, o que não seria o caso do autor, considerando que o mesmo exercia suas atividades em MG.

Em contestação (ID 9838831), o 2º requerido também informa que apenas os servidores do Estado do Espírito Santo teriam direito a ingressar na previdência privada complementar.

Em contestação (ID 9838986), a 3ª requerida também levanta a tese de que o direito pleiteado pelo autor apenas é cabível aos servidores do Estado do ES.

A sentença (ID 9839006) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC, determinando que seja reconhecido ao requerente o direito de efetuar o repasse dos valores de contribuição previdenciária para o fundo complementar ao IPAJM e o reconhecimento de reenquadrá-lo ao regime único de previdência
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9839008, 9839010 e 9839011), todos no mesmo sentido de que a regra não se aplica a um servidor que pertencia a outro estado da federação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9839016), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão é bem sedimentada no âmbito do ETJES. Como se sabe, o art. 40, § 16, da Constituição Federal de 1988, assegurou, expressamente, a opção entre permanecer no regime próprio ou aderir ao regime próprio complementar para aqueles servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do novo regime de previdência, contudo,
deixou de fazer distinção acerca da natureza do vínculo (se federal, estadual ou municipal)
.

Assim, de acordo com o texto constitucional, a Lei Complementar Estadual nº 711/2013, em seu artigo 4º, incisos II e III, garante à pessoa que já havia ingressado no serviço público – mesmo que de outro Estado da Federação – antes da instituição da PREVES e desde que não estivesse vinculado a regime de previdência complementar, a opção prevista no citado § 16, do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

No caso em tela, o autor já pertencia ao quadro da PM de Minas Gerais desde 26/04/2004, permanecendo até 04/08/2017, quando então assumiu como Delegado de Polícia no Espírito Santo na mesma data, ou seja, o recorrido apenas deixou o seu cargo de policial em MG no momento de assumir um novo cargo no ES (ID’s 9838819, 9838820, 9838821, 9838822, 9838823 e 9838824), não havendo qualquer quebra de vínculo com a Administração Pública.

Confira-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVES. REJEITADA. SERVIDOR EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE OPÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. A entidade de previdência complementar é legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a desvinculação do servidor do referido regime, porquanto sua esfera jurídica será atingida no caso de procedência da pretensão autoral, em razão da necessidade de repasse das contribuições recebidas à entidade de previdência própria. Preliminar rejeitada. 2. O apelado foi nomeado e tomou posse em 12/12/2005 para o cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual, e, posteriormente, por ter sido aprovado em concurso público para o cargo efetivo inacumulável do Tribunal Regional Eleitoral, foi exonerado, a pedido, a partir de 09/05/2013 e entrou em exercício no novo cargo na mesma data, de modo que não houve interrupção do tempo de serviço no exercício de suas atividades como servidor público. Contudo, durante o período de exercício do novo cargo, e antes do término do estágio probatório, requereu a sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, o que foi deferido, com determinação de que o servidor seria filiado ao plano de benefícios da PREVES, sem possibilidade de vinculação ao IPAJM.
3. O artigo 40, § 16, da CR/88 ressalvou a situação do servidor que ingressou nos quadros do serviço público em data anterior à vigência do regime de previdência complementar, cujo enquadramento no sistema exige sua prévia e expressa opção. 4. A Lei Complementar nº 711/2013, em seu art. 4º, caput e inciso II, garante ao servidor público efetivo também sem restrições relativas ao ente federativo em que exercia suas funções, que não estiver vinculado a regime de previdência complementar, fazer a opção prevista no mencionado § 16, do art. 40 da Constituição Federal
. 5. Segundo entendimento pacífico desta Corte, não é necessária a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 4º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, na medida em que a interpretação sistemática da mencionada legislação permite aferir que o legislador estadual garantiu ao servidor público efetivo oriundo de qualquer ente da federação a fazer a opção prevista no art. 40, § 16, da Constituição Federal, bastando que não esteja vinculado a regime de previdência complementar de outro ente.
6. Independentemente do ente da federação ao qual era vinculado o apelado, uma vez que este já era servidor público antes da instituição da previdência complementar e, posteriormente a tal instituição assumiu cargo público federal, sem quebra de vínculo com a Administração Pública, possui direito a optar por permanecer no regime previdenciário antigo (ao qual era vinculado quando ingressou no serviço público)
. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majora-se os honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), em mais R$ 900,00 (novecentos reais), totalizando R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). 9. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00156361320158080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021).

Assim, correta a determinação de reenquadramento do autor no regime único de previdência, bem como o repasse de suas contribuições previdenciárias para o fundo complementar ao IPAJM.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO A TODOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, nos termos do art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, no entanto, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)